Tribunal: TCU
Processo: 022.895/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em fase de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Marcos Bernardes da Cunha contra o Acórdão 7.797/2021-TCU-2a Câmara, mediante o qual este Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do eminente Ministro Marcos Bemquerer Costa, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, assim como as contas do Sr. Hércules Pedrosa Lemos e da empresa MCG Lobato - ME, condenando-os em débito no montante de R$ 180.000,00 em valores originais que reportam a 17/5/2017 e aplicando a cada um deles multa de R$ 25.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcos Bernardes da Cunha contra o Acórdão 7797/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, assim como as contas do Sr. Hércules Pedrosa Lemos e da empresa MCG Lobato - ME, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Marcos Bernardes da Cunha, negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 7797/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Comando da Marinha e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 28163/2021-TCU/Seproc e 28165/2021-TCU/Seproc, expedidos em 27/5/2021 (peças 116 e 117).